Tribunal: TJPA
Processo: 0800095-22.2022.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800095-22.2022.8.14.0111

APELANTE: JAMILE BRAGA LUZ

ADVOGADO DATIVO: HEYTOR DA SILVA E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/06.

PRELIMINAR – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AÇÃO POLICIAL E DA UTILIZAÇÃO DA PROVA OBTIDA DE FORMA ILÍCITA -

PROVIMENTO
.
IMPOSSÍVEL A CONDENAÇÃO QUANDO AS PROVAS DOS AUTOS SÃO FRÁGEIS E INSUFICIENTES. NA HIPÓTESE, APÓS DILIGÊNCIAS EM BUSCA DE DUAS MOTOCICLETAS FURTADAS, POLICIAIS CIVIS, JUNTAMENTE COM A GUARDA MUNICIPAL, AVISTARAM A APELANTE ASSUSTADA EM FRENTE A SUA RESIDÊNCIA E, EM RAZÃO DE UMA DENÚNCIA RECEBIDA DIAS ANTES NO SENTIDO DE QUE ESTA SERIA TRAFICANTE, DECIDIRAM ADENTRAR AO LOCAL, SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO INDICATIVO DE CRIME, COMO M
ONITORAMENTO OU CAMPANAS, MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS OU INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS, NÃO SENDO SUFICIENTE PARA O INGRESSO NO DOMICÍLIO, O SUPOSTO NERVOSISMO OU A INFORMAÇÃO POR USUÁRIA DE QUE A APELANTE SERIA TRAFICANTE. PRECEDENTES – STJ

MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR
PROVAS
CONCRETAS DE QUE A APELANTE PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.

RESTA PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO DA DEMANDA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª.
Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 01 de julho de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
JAMILE

BRAGA LUZ,
objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ipixuna, que a condenou à pena concreta e definitiva de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 516 (quinhentos e dezesseis) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

De acordo com a denúncia (ID 16288127), no dia 8 de fevereiro de 2022, por volta das 11:00hs, Bairro Morro, município de Ipixuna do Pará, a acusada JAMILE BRAGA LUZ foi presa em flagrante por policiais civis, por guardar e ter em depósito em sua residência, aproximadamente 12,7g de droga do tipo “OXI”.

Na ocasião, policiais civis juntamente com a guarda municipal realizavam diligências no referido Bairro, a fim de localizar duas motocicletas roubadas/furtadas, quando avistaram a apelante em frente à sua casa, visivelmente assustada, o que acabou gerando suspeitas, momento no qual pediram autorização para adentrar no imóvel, pois a polícia já teria recebido denúncias que o local funcionava como ponto de venda de drogas.

Durante a revista no imóvel, foi encontrado dentro do sofá um saco contendo 24 (vinte e quatro) trouxinhas de “pedra de ÓXI”, além de R$ 178 (cento e setenta e oito reais) e R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie, estes foram encontrados dentro da capinha do celular da ré.

Durante interrogatório, a apelante confessou a conduta delitiva, relatando que a droga não era sua, entretanto realizava a venda do entorpecente para a sua amiga de prenome Kelly e com o dinheiro arrecadado pagava o seu aluguel.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra a ora apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em ID 16288134, recebida a denúncia em 31/08/2022;

Em ID 16288148, Laudo toxicológico definitivo;

Em ID 16288150, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 18/10/2022;

Na
sentença
(ID 16288168), o Magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ora apelante como incursa nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Em
razões recursais
(ID 16288178), requereu a defesa, preliminarmente, pelo reconhecimento da ilicitude da prova produzida. No mérito, pleiteou pela absolvição da recorrente, com fundamento no art. 386, VII, do CPP e, subsidiariamente, pela redução da pena base para o mínimo legal, bem como a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/ 06 em seu
quantum
máximo. Por fim, requer-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou a aplicação do regime inicial aberto.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 17419343), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 18189536), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos ao Revisor.

Feito a ser pautado em Plenário Virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação Penal, interposto por
JAMILE BRAGA LUZ,
objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará, que a condenou à pena de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 516 (quinhentos e dezesseis) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, havendo questão preliminar, passo à sus análise.

PRELIMINAR
-

VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO:

Requer a defesa, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade em virtude da ilicitude da prova, pois alega que as substâncias que comprovam a mercancia de drogas foram obtidas através da conduta ilícita dos agentes policiais, que violaram, flagrantemente, o domicílio da apelante.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado à apelante é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
juntado
aos autos
que confirmou se tratar de substâncias ilícitas as encontradas na residência na qual a apelante morava, além de valores em espécie, tendo esta incorrido em um daqueles verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas.

Contudo, o detalhamento do contexto fático da apreensão realizada certifica a nulidade da diligência.

De acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, efetivamente
merece destaque o depoimento prestado pel
os policiais que participam da diligência que culmina com a prisão do agente infrator, contudo, tal relato tem que se mostrar apto à constatação da traficância, o que objetivamente não se denota no presente caso, onde tudo o que restou comprovado foi a apreensão de certa quantidade de droga na residência da apelante, como se observa dos depoimentos dos agentes da Guarda Municipal que participaram das diligências de busca e apreensão, colacionados em mídia aos autos e que peço vênia para não reproduzir.

É cediço, conforme orienta a jurisprudência, que deveria a polícia, ao receber a informação de que a apelante estava a traficar em sua residência, promover uma campana no local com o fito de constatar a denúncia, ou mesmo interceptar, naquele momento, um provável usuário, comprador da droga com a acusada, de modo a constatar a prática delituosa, mas, não o fez, tendo os policiais, somente em razão do suposto nervosismo, adentrado à residência, procedendo às buscas no imóvel onde foi encontrado o entorpecente, não havendo como se afirmar, sem sombra de dúvidas, que Jamile estaria traficando ou mesmo que a droga apreendida seria dela.

Frise-se que, apesar de os agentes terem afirmado que sabiam que a apelante era traficante em razão da abordagem à usuária Larissa Gilos, a qual alegou ter adquirido drogas de Jamile (ID 16288048 – fl. 13), tenho que, no momento da busca, inexistia flagrante delito a autorizar o ingresso forçado dos policiais, tendo em vista que tal abordagem ocorreu no dia 04/02/2022, logo, quatro dias antes da busca realizada no domicílio da acusada.

Mesmo que não fosse o caso, a informação por usuária de que a apelante seria traficante não autoriza presumir armazenamento de drogas na residência nem o ingresso nesta sem o competente mandado. Não e outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INVASÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES COM BASE, APENAS, EM DENÚNCIA ANÔNIMA E NA FUGA DO ACUSADO PARA O INTERIOR DE SUA RESIDÊNCIA, AO AVISTAR A VIATURA POLICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA BUSCA E APREENSÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016). 2. Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.
3. Na esteira da jurisprudência desta Corte Superior: A informação por usuários de que o paciente seria traficante e sua fuga para dentro do imóvel, ao avistar patrulhamento, dispensando uma pedra de crack, não autorizam presumir armazenamento de drogas na residência nem o ingresso nela sem mandado pelos policiais (HC 609.955/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021).
(...).

5. A descoberta a posteriori de uma situação de flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia dos acusados, em violação a norma constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes e a própria ação penal relativa aos delitos descritos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, porque apoiada exclusivamente nessa diligência policial (HC 665.668/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 21/9/2021).

6. Agravo regimental do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 842.840/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023.) (GRIFEI).

Ademais, ainda que os agentes tenham afirmado que a dona do imóvel, Sra. Paula, franqueou a entrada e revista ao local, não há nos autos qualquer prova de tal autorização.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1.620 ML DE LANÇA-PERFUME, 1.107,5 G DE THC, 51,6 G DE THC, 759,4 G DE COCAÍNA, 93,9 G DE COCAÍNA, 24,3 G DE COCAÍNA, 77,2 G DE THC E, 7,3 G DE MDMB-4RN-PINACA. VIOLAÇÃO DO ART. 157 DO CPP. TESE DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM FLAGRANTE ILÍCITO - DENÚNCIA ANÔNIMA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ENTRADA FRANQUEADA PELO AGENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. 1. (...). 4. A moldura fática delineada nos autos é de que a violação de domicílio foi efetivada após revista pessoal, onde nada de ilícito foi localizado em poder do indiciado, e, entrevistado, EDILSON DA SILVA acabou por revelar que gerenciava o ponto de venda de drogas existente naquele endereço, indicando que guardava substâncias entorpecentes para a distribuição na sua residência, em endereço próximo àquele local da abordagem (fl. 69). Contudo, não há registros de que tal autorização se deu nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, qual seja, a de que o referido consentimento foi livre de vícios. 5. É ilícita a prova obtida na diligência em comento, bem como aquelas que dela derivaram (art. 157, § 1º, do CPP). 6. Conforme mais recente orientação jurisprudencial, traduzida em novel julgado da Sexta Turma (HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021), o consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel será válido apenas se documentado por escrito e, ainda, for registrado em gravação audiovisual. Ausente a comprovação de que a autorização do morador foi livre e sem vício de consentimento, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar e consequentemente de toda a prova dela decorrente (fruits of the poisonous tree). No mesmo sentido: HC 616.584/RS, Rel. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 30/3/2021, DJe 6/4/2021. [...] Na hipótese, embora os policiais afirmem que a entrada no imóvel foi autorizada pela moradora, a defesa técnica nega essa versão. Assim, na ausência de provas de que o consentimento foi livremente prestado, é caso de reconhecimento da ilegalidade, para declarar a invalidade das provas obtidas mediante violação domiciliar e todas aquelas dela decorrentes. [...] (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.729.469/AM, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 28/5/2021).
7. Embora a instância ordinária tenha asseverado que o acesso dos policiais ao domicílio do agravante foi franqueado, não há comprovação de que tal acesso tenha ocorrido de modo voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento. Logo, é o caso de anular a condenação e, desde logo, promover a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, pois inexiste prova independente daquela tida como ilícita apta a manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas.
8. Agravo regimental provido para reconsiderar a decisão agravada para dar provimento ao recurso especial. (AgRg no REsp n. 2.027.118/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.) (GRIFEI).

Tem-se, da análise das provas dos autos, em especial dos depoimentos prestados pelos guardas municipais que participaram da diligência, a total procedência da irresignação defensiva, pois verifica-se que as provas carreadas aos autos foram obtidas por meio ilícito, já que resultantes de violação de domicílio, contaminando, dessa forma, toda a instrução processual.

Acerca da questão, determina o art. 5º, inciso XI da Constituição Federal que:

“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

No caso da inviolabilidade domiciliar, em geral, é necessário o controle judicial prévio. Para isso, o juiz analisa a existência de justa causa para a medida, na forma do art. 240, §1º, do CPP, verificando se estão presentes as “
fundadas razões”
para a medida e, se for o caso, determina a expedição do mandado de busca e apreensão, sendo exceção a tal regra o flagrante delito, que dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em casa.

Portanto, antes de adotar tal procedimento, a autoridade policial deve certificar-se de que havia elementos suficientes para caracterizar a suspeita da existência de uma situação que autorize o ingresso forçado em domicílio, o que efetivamente não ocorreu nos autos, e tal proceder visa a proteção da sociedade contra a busca arbitrária e exige que a diligência seja avaliada com base no que se sabia antes de sua realização, não cabendo sua comprovação
a posteriori
, depois de já violado o domicílio, sob pena de enfraquecer o comando constitucional, que deve ser assegurado a todos os cidadãos, sendo neste sentido a jurisprudência, veja-se:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. 1.
Nesta Corte Superior, prevalece o entendimento de que a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e, portanto, não legitima o ingresso de policiais em domicílio, nem mesmo a busca pessoal
, fundamentada no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto se exige a presença de fundada suspeita para que o procedimento persecutório esteja autorizado e, portanto, válido. 2. As circunstâncias que antecederam a busca pessoal e o ingresso dos policiais no domicílio do paciente estavam amparadas apenas na denúncia anônima, não existindo as fundadas razões que os justificassem, e também não ficou devidamente demonstrada a autorização voluntária. 3. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal - Ação Penal n. 0000091-82.2019.8.19.0014. (STJ - HC: 733082 RJ 2022/0094750-3, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022) (Grifei).

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. Réu abordado em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico. Apreensão de 32 porções de cocaína pesando 9g com embalagem e R$ 296,00. Acusado que, em interrogatório, admitiu ser usuário de cocaína e referiu estar no local para adquiri entorpecente. Hipótese acusatória não amparada por elementos de prova.
Inexistência de investigação prévia. Ausência de visualização de atos de traficância. Réu absolutamente primário. Quantidade de droga compatível com a destinação para uso pessoal alegada pelo réu. Insuficiência de provas que torna impositiva a absolvição
. Relator vencido. RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Crime Nº 70078256914, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 20/03/2019). (TJ-RS - ACR: 70078256914 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 20/03/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2019). (Grifei)

No caso dos autos, policiais civis conjuntamente com a Guarda Municipal, realizavam diligências a fim de recuperar duas motocicletas furtadas/ roubadas, quando avistaram a apelante muito assustada, e por haver denúncias que no local ocorria o tráfico de drogas,
decidiram entrar no domicílio da acusada, existindo mera suspeita de que ali acontecia a prática de um crime, não restando caracterizadas as fundadas razões necessárias a autorizar a entrada forçada.

Porém, se os policiais tinham fundadas suspeitas de que havia drogas ou produtos de crime naquela residência, deveriam monitorar o local e obter junto ao Poder Judiciário o competente mandado de busca e apreensão, contudo, nenhuma providência foi tomada nesse sentido, o que compromete bastante a credibilidade da prova.

Apesar dos guardas municipais afirmarem em juízo que tiveram a permissão da proprietária do imóvel para adentrar na residência, não há comprovação que o acesso, de fato, lhes foi franqueado, tampouco de que tenha ocorrido de modo voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento. Além do mais, não consta nos autos o depoimento da proprietária da casa, de maneira a corroborar a afirmação das testemunhas.

Acerca da questão, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário 603.616, resolvendo controvérsia, fixou tese com repercussão geral, veja-se:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (RG RE 603616 RO, Publicação, DJe-190 08-10-2010, Julgamento, 27 de 2010, Relator, Min. GILMAR MENDES).

Tem-se, portanto, que as provas colhidas se apresentam desconstituídas de eficácia probatória na medida em que foram obtidas ilicitamente, resultantes de atitude ilegal dos agentes policiais que violaram o domicílio da apelante, não servindo de suporte hábil a sustentar uma condenação.

Tenho, em razão do exposto
, que
o único caminho no caso em apreço é a absolvição, por força do princípio do
in dubio pro reo
, pois
efetivamente não há qualquer prova a indicar a apelante como autora da conduta delitiva pela qual fora condenada, não tendo o Ministério Público cumprido seu papel e trazido aos autos provas aptas a subsidiar a denúncia e uma consequente condenação.

Por conseguinte, a
absolvição
é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que se aplica "
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Neste sentido é pacífica a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO.
Sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, impõe-se a absolvição, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato (no caso, dolo) deve ser resolvida em favor do imputado, conforme o princípio in dubio pro reo
. (TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022) (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Havendo dúvida quanto à autoria dos delitos, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao brocardo latino "in dúbio pro reo".
Improvimento ao recurso é medida que se impõe.(TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2022). (Grifei).

Ressalto que, como cediço, é vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório, pois elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório.

Pode até ser que a apelante tenha praticado o ilícito que lhe fora imputado na exordial acusatória, entretanto, a prova produzida não permite um juízo de certeza, induvidoso, a respeito da autoria, e a
condenação
deve basear-se num cunho de certeza, pois, havendo dúvidas, por menores que sejam, a absolvição é medida que se impõe, uma vez que em matéria criminal, tudo deve ser preciso e certo.

A imprecisão probatória é sinônimo de
ausência
de prova suficiente para a
condenação
, pois é princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Portanto, havendo dúvida, esta há que ser dirimida em favor da ré, com a devida aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Ante ao exposto,
conheço e acolho a preliminar
e, por ser esta prejudicial do mérito, deixo de adentrar ao mérito recursal e absolvo
a ora apelante em razão da ilicitude da prova colhida, decorrente tão somente da violação de domicílio
.

É o meu voto.

Belém/PA, 01 de julho de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/07/2024